Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2000 COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. O autor ajuizou ação questionando as anotações de dívidas em cadastro de proteção ao crédito. Alegou que, em junho de 2020, solicitou a exclusão de beneficiário do contrato coletivo empresarial de plano de saúde. A exclusão foi acatada pela ré, que deu quitação integral. Contudo, em março do corrente ano, a agravada teria registrado no respectivo cadastro de restrição ao crédito duas anotações de débito no valor de R$2.192,69 cada uma e imputadas ao autor. Pediu a concessão de tutela provisória para determinar o cancelamento das anotações e, ao final do processo, a declaração de inexistência da dívida. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em vista de o contrato cancelado pelo autor não corresponder aos contratos apontados na anotação junto à SERASA. Nas razões recursais, a agravante reiterou que não há dívidas remanescentes relativas ao contrato cancelado e que a própria agravada deu quitação plena. Contudo, os números dos contratos apontados junto à SERASA são divergentes daquele cancelado. Requereu o provimento do recurso para “declarar inexistente o débito inscrito no Serasa, bem como determinar a exclusão da anotação no sistema do Serasa Experian, no prazo de 48h, sob pena de multa diária, a ser fixada por este Douto Juízo”. Preparo regular sob ID 31092535. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Despesas iniciais recolhidas (ID 106737913). 2. Trata-se de ação sob o procedimento comum c/c com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 2000 COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas nos autos. 3. Relata que em 08/06/2020 encaminhou, via email, pedido de exclusão de beneficiário do contrato de plano de saúde coletivo empresarial n. 1116952000 celebrado entre as partes. 4. Alega que o cancelamento foi concluído em 12/06/2020. 5. Informa que depois de 09 (nove) meses do cancelamento do plano de saúde a parte ré promoveu a inclusão do nome do autor no cadastro de proteção de crédito em razão de débitos incorridos em 13/06/2020 e 13/072020, no valor de R$ 2.192,69 cada. 6. Requer, ao final, pedido de tutela de urgência para determinar que a exclusão do nome da autora no SPC/SERASA. 7. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 8. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 9. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 10. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 11. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 12. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 14. De fato, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 15. Foi demonstrado que houve pedido de cancelamento do plano de saúde e a respectiva resolução do contrato (ID 106737896 e 106737898). 16. Com efeito, o documento de ID 106737898 aponta a exclusão do contrato efetivada em 12/06/2020 e esclarece não haver nenhum débito em atraso, com a ressalva de ocorrer eventuais cobranças de valores devidos a título de coparticipação em razão da utilização em data anterior ao pedido de exclusão. 17. A notificação de inclusão no Serasa de ID 106737899 aponta dois débitos no valor de R$ 2.192,69 cada, os quais têm por data de ocorrência os dias 13/06/2020 e 13/07/2020. 18. A repetição dos valores dos débitos permite inferir, a princípio, que não se trata de despesas com copartipação, mas da própria mensalidade. 18. Contudo, os contratos de n. 94112411322020 e 94135105212020 que deram causa à inclusão no cadastro de inadimplentes (ID 106737899) não correspondem ao contrato de n. 1116952000 (ID 106737898) que foi objeto de resolução. 19. Dessa forma, torna-se prudente ao menos franquear o contraditório e a ampla defesa para que se possa aferir, com precisão, a natureza e a origem dos débitos. 20. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (Grifei) Conforme ressaltado na decisão objurgada, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de as anotações de débito junto à SERASA se referirem a outros contratos e não àquele resolvido pelo autor. Já em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar a divergência entre os contratos apontados no registro da SERASA e aquele que resolveu ainda em junho de 2020, cujo fundamento não impugna aqueles lançados na decisão, pelo contrário, ratifica as respectivas razões de decidir. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Ao contrário, o próprio agravante reiterou que os contratos levados à anotação junto à SERASA são distintos daquele que foi resolvido e dada quitação. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator